Tribunal: TJBA
Processo: 8050450-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050450-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI BIAGINI

Advogado(s)
:
GISLANE NASCIMENTO

AGRAVADO: MASSILON JUSTINO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIENE VALERIA DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS
. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHA
L. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS DECLARAÇÕES. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRECEDENTES APLICÁVEIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à análise da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral formulado pelo agravante.

2. O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada foi proferida de forma fundamentada, após análise criteriosa da natureza da controvérsia.
No presente caso, tratando-se de ação de
execução,
o juízo
a quo
, enquanto destinatário das provas, indeferiu aquelas que entende desnecessárias ao julgamento do feito, mormente quando, a despeito de tratar-se de matéria de direito, a prova documental já constante dos autos é suficiente para a formação da sua convicção, cabendo a parte demonstrar a utilidade da prova requerida.
Nessa esteira de entendimento, o indeferimento da produção de prova oral, tratando-se o feito de origem de ação de
execução
, teve por fundamento o fato de ser a prova eminentemente documental, configurando a ausência da necessidade da produção de prova testemunhal.

4. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.

5. O magistrado de primeiro grau exerceu regularmente sua prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, fundamentando adequadamente sua decisão com base na natureza jurídica da controvérsia e na suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8050450-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUELI BIAGINI e como apelada MASSILON JUSTINO DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado os embargos de declaração e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13